Tribunal: TJMT
Processo: 1046890-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046890-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA - CPF: 457.523.462-15 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1046890-28.2022.8.11.0001

Origem:

6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido(s):
Cintia Rodrigues dos Santos Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
–
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– COBRANÇA ILEGÍTIMA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA SALARIAL – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do contrato objeto dos autos, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de empréstimo não contratado pela recorrida.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que os descontos operados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, para patamares condizentes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Da análise dos autos, observo que a recorrida nega que tenha contraído empréstimo consignado junto ao banco recorrente, registrado sob o n. 0014498124820210127, no valor total
de
R$ 8.687,63 (oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos)
, em 44 (quarenta e quatro) prestações de
R$ 286,51 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
.

4.

Quanto ao mérito, a parte reclamada limitou-se a dizer que a cobrança da dívida aqui impugnada é legítima, sem, contudo, apresentar qualquer documento hábil a comprovar a relação jurídica havida entre as partes.

5.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pelo banco recorrente, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e determinar a restituição dos valores.

6.

Nesse sentido, reconhecido tratar-se de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que essa restituição dos valores opere-se em dobro:

Art. 42.
[...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

7.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamento, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023